Tribunal: TJES
Processo: 0000392-60.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000392-60.2020.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ROGERIO CORREA
APELADO: ROBSON LUIZ CORREA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Nos termos do art. 749 do CPC, a interdição exige a demonstração da incapacidade para administração dos bens e prática de atos da vida civil.

2)
A documentação médica e a prova pericial apontam para a existência de deficiência física e mental do interditando, todavia, deixam clara a ausência de comprometimento do discernimento para os atos da vida civil, o que afasta a medida excepcional e extraordinária de interdição.

3)
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em definir se cabível e adequada a interdição do irmão do apelante (ROBSON LUIZ CORREA), diagnosticado, desde a infância, com hidrocefalia e que, segundo sustenta o apelante, (i) apresenta incapacidade física e mental irreversível, conforme laudos médicos e (ii) não detém condições de gerir os atos da vida civil e seu patrimônio, necessitando de auxílio para os atos em geral.

Rememoro que a r. sentença vergastada julgou a ação de interdição improcedente, por considerar ausente qualquer comprovação de que o apelado não dispõe de suas faculdades mentais ou de que seja incapaz de praticar os atos da vida civil.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, a r. sentença não merece reforma.

Isso porque, a despeito de bem caracterizada a deficiência que acomete o apelado, diagnosticado com hidrocefalia de caráter irreversível, limitações físicas e déficit cognitivo (conforme laudos médicos de fls. 11, 24 e 25), não se vislumbra dos autos demonstração de sua incapacidade para administrar seus bens e praticar os atos da vida civil, conforme exigido pelo art. 749 do CPC c/c art. 4º, III, do CC,
in verbis
:

CPC

Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.

CC

Art. 4
o
São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

Com efeito, há que se diferenciar
deficiência
-
isto é , a existência de impedimento, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, de longo prazo, que obstrua a participação social plena (art. 2º da Lei nº 13.146/2015)
- de
incapacidade
, que, na forma do art. 4º, III, do CC, imprescinde da demonstração de que o interditando não possui condições e discernimento de exprimir sua vontade e se guiar, sozinho, nos atos da vida em sociedade.

Não é ocioso lembrar que a interdição é uma medida excepcional e extraordinária (art. 84, §3º da Lei nº 13.146/2015), na medida em que envolve severa restrição de direitos fundamentais, razão pela qual, repita-se, somente pode ser autorizada se a prova dos autos demonstrar, de forma clara e inequívoca, a incapacidade do interditando para gerir sua própria vida civil.

É este o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – CURATELA PROVISÓRIA DEFERIDA SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 753 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. 1- “Nas hipóteses de interdição, é imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites.” (REsp 1685826/BA). 2-
Caso concreto em que o acervo probatório sequer comprova que o Agravante é incapaz de gerir os atos da vida civil, principalmente aqueles relacionados à administração de seu patrimônio
, sendo mister a realização de perícia com especialista médico, o qual elucidará o verdadeiro estado mental e de discernimento daquele e, via de consequência, suas reais limitações e incapacidades. 3- Recurso conhecido e provido. (Data: 09/Nov/2020, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001550-48.2020.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL DO INTERDITANDO DEMONSTRADA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE NOVO ESTUDO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Nos termos do art. 749 do CPC, interdição requerida judicialmente exige a demonstração da incapacidade para administração dos bens e prática de atos da vida civil, devendo ser devidamente justificada a necessidade de nomeação de curador provisório
. 2) Constata-se por meio de laudo médico pericial lavrado que o interditando é considerado incapaz, do ponto de vista de seu quadro mental atual, para a realização dos atos da vida civil, no que tange à administração patrimonial, atos administrativos negociais e questões financeiras. 3) Afigura-se prudente e razoável aguardar o desfecho das providências encetadas na instância primeva, isto é, a resposta à impugnação do laudo pericial e a realização de novo estudo social, a fim de reunir elementos para embasar juízo seguro sobre a renovação do encargo da curatela. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 18/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002091-76.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

In casu
, os laudos médicos acostados aos autos às fls. 11, 24, 25 sinalizam a existência de deficiência física e mental, porém não dão conta de que o interditando é incapaz de conduzir, de forma consciente e esclarecida, a sua vida civil e os atos patrimoniais a ela inerentes.

Bem ao contrário disso, a prova pericial produzida na origem esclarece que o interditando “
não apresenta comprometimento da faculdade de discernimento, de afetividade, de orientação psíquica
” (fl. 88).

Vale conferir a conclusão do Expert em sua íntegra, que minudencia as limitações que acometem o apelado, sem deixar, todavia, qualquer dúvida quanto à sua capacidade civil (fl. 88):

“O Requerido é portador de hidrocefalia congênita e malformações congênitas de membros superiores e inferiores, além de comprometimento visual e auditivo. Apresenta ainda atraso cognitivo equivalente ao de um retardo mental leve, com comprometimento leve do nível global de inteligência.

O uso da linguagem é normal, porém o vocabulário é pobre, entretanto tem capacidade de comunicação para finalidades cotidianas.

Apresenta independência em cuidados próprios e em habilidade práticas
.

Não apresenta comprometimento da faculdade de discernimento, de afetividade, de orientação psíquica
.
Capacidade preservada de fazer escolhas, expressar desejos e vontades
”

Assim sendo, ante a ausência dos pressupostos legais autorizadores da interdição (art. 4º, III, do CC c/c art. 749 do CPC), escorreita a r. sentença ao julgar improcedente a demanda.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.